Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743496-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MARTINS MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS APELANTES. APREENSÃO DE 223,79g (DUZENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS E SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO APENAS QUANTO À PRIMEIRA APELANTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelos réus. 2. In casu, a prisão em flagrante, as imagens das filmagens, os depoimentos dos policiais e o relato do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de duas condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 5. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. Na espécie, a primeira apelante preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é ré primária, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 7. O segundo apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas. 8. O quantum da pena aplicado à primeira apelante, aliado à primariedade da ré e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 9. Inviável acolher o pleito do segundo apelante de fixação do regime inicial aberto, pois, demonstrado nos autos ser o réu é reincidente, bem como em razão do quantum da pena imposta, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal. 10. A pretensão de gratuidade de justiça da primeira apelante deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente. 11. Recursos conhecidos e, no mérito: parcialmente provido o recurso da 1a apelante para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diminuindo a pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; parcialmente provido o recurso do 2o apelante para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, e o regime inicial fechado. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 4o, do Código Penal, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente redução da pena, porquanto entende que preenche os seus requisitos legais. Sustenta que deveria ter sido fixado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, com a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO DARC ́S FERNANDES COSTA, OAB/DF 41.939 (ID 52301098). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 4o, do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador, no sentido de que não se reputa necessário que a reincidência seja específica para se afastar o tráfico privilegiado, e de que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena e a reincidência, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “a reincidência, ainda que não específica, é fator impeditivo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por expressa previsão legal”; e “Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2°, 'c', do Código Penal, considerando o 'quantum' da pena fixada e a reincidência do acusado, esse deve ser fixado no modo semiaberto (...). Incabível a substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos, por falta de preenchimento de requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal" (AgRg no AREsp 2.275.153/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/3/2023; e AgRg no HC 849.097/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 5/10/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico JOÃO DARC ́S FERNANDES COSTA, OAB/DF 41.939 (ID 52301098). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027